Tribunal: TJMT
Processo: 1017704-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017704-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP).

INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PONTUAL. LIMITAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS EM SEDE LIMINAR.

PROVIMENTO PARCIAL.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que deferiu a liminar em ação civil pública ambiental para compelir o ente público à adoção imediata de providências visando à regularização, funcionamento e entrega do Parque Natural Municipal de Rondonópolis, situado em área de preservação permanente, com a fixação de multa cominatória.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos princípios da separação dos Poderes e da reserva do possível, é cabível a imposição judicial imediata de medidas administrativas estruturais e complexas em sede de cognição sumária, em especial a entrega e funcionamento integral de parque ambiental municipal.

III.

Razões de decidir:

3.

A constatação de abandono e deterioração do parque municipal, localizado em Área de Preservação Permanente, justifica a atuação jurisdicional pontual e proporcional para garantir sua preservação ambiental.

4.

A imposição de medidas estruturais complexas em sede liminar afronta os limites da cognição sumária e a autonomia administrativa do ente federado, exigindo prévia instrução probatória e avaliação técnica.

5.

Admite-se, contudo, intervenção judicial pontual para compelir a apresentação de diagnóstico técnico e identificação de pendências relativas à regularização e funcionamento do parque, sem antecipar, de forma plena, os efeitos da tutela final.

6.

O afastamento das determinações liminares referentes ao funcionamento integral do parque, à fixação de cronograma rígido para o funcionamento e à imposição de multa diária é medida que resguarda o equilíbrio institucional e evita ingerência indevida do Judiciário na formulação de políticas públicas ambientais.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “
1. É admissível a intervenção judicial em políticas públicas ambientais quando evidenciada omissão estatal relevante, desde que de forma pontual, proporcional e compatível com a cognição sumária. 2. Em sede de tutela provisória, é legítima a imposição de medidas preparatórias de caráter técnico, vedada a antecipação plena de providências estruturais e permanentes.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão proferida nos autos da
ação civil pública ambiental
n. 1009848-31.2025.8.11.0003 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu a liminar para determinar ao requerido, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais):
i
) que identifique as pendências para regularização do Parque Municipal de Seriema;
ii
) elabore diagnóstico técnico das medidas que devem ser adotadas para fins de regularizar e fazer funcionar o Parque Municipal;
iii
) garanta a entrega e o perfeito funcionamento do Parque Municipal; e
iv
) apresente, no prazo de 60 (sessenta) dias, cronograma de adequação, regularização e funcionamento do citado parque Municipal.

Aduz que a decisão proferida está invadindo o campo de atuação e competência do Poder Executivo, em evidente ofensa ao princípio da separação dos poderes, de modo que usurpa a discricionariedade administrativa em adotar providências positivas na implementação das políticas públicas e da ponderação de interesses a serem atendidos, bem como da reserva do possível e da reserva orçamentária.

Assevera que a decisão fere o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, na medida em que o Município de Rondonópolis já está atuando por meio de limpeza do Parque Municipal de Seriema e adotando outras providências, ou seja, está cumprindo o seu papel, decerto que não encontra qualquer amparo na Constituição ou na lei a obrigação que lhe foi imposta, sobretudo quando estipulado multa diária para cumprimento.

Argumenta que a liminar concedida esgotou por completo o mérito da
ação civil pública ambiental
, caracterizando a irreversibilidade da medida e natureza satisfativa, ocasionando um
periculum in mora
inverso.

Requer o provimento do recurso, para que seja indeferida a medida liminar
concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 290522857).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 302716353).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 305777379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de
ação civil pública ambiental
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Município de Rondonópolis
,
a qual objetiva impor ao requerido as seguintes determinações:
i
) identificar as pendências para a regularização do Parque Municipal da Seriema;
ii
) apresentar diagnóstico técnico das medidas que devem ser adotadas para fins de regularizar e fazer funcionar o Parque Municipal da Seriema;
iii
) garantir a entrega e o perfeito funcionamento do Parque da Seriema; e
iv
) apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, cronograma de adequação, regularização e funcionamento do citado parque municipal (Primeira Instância, Inicial, Id. 190925908).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada, cujo dispositivo apresenta os seguintes termos:

[...] Com essas considerações, concedo a tutela provisória de urgência. Determino que a parte requerida:

Identifique as pendências para a regularização do Parque Municipal da Seriema;

Elabore diagnóstico técnico das medidas que devem ser adotadas para fins de regularizar e fazer funcionar o Parque Municipal da Seriema;

Garanta a entrega e o perfeito funcionamento do Parque da Seriema;

Apresente, no prazo de 60 (sessenta) dias, cronograma de adequação, regularização e funcionamento do citado parque municipal.

Para o caso de descumprimento das determinações alhures mencionados, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do artigo 297, do CPC. [...]. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 190993994).

2.

Análise da decisão liminar:

Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Constata-se, a partir dos relatórios constantes nos autos originários, que o Parque Municipal da Seriema, atualmente denominado Parque Natural Municipal de Rondonópolis, conforme disposto no Decreto Municipal n. 8519/2018, localizado na porção sul da área urbana do Município de Rondonópolis, abrange significativa faixa de Área de Preservação Permanente (APP), com extensão de 146 hectares (cento e quarenta e seis hectares), e foi criado com o objetivo de “
preservar os ecossistemas naturais que fazem parte de um corredor natural de fluxo biológico, conectando ambientes dos biomas Cerrado e Pantanal, além de possibilitar a realização de atividades de lazer, educação ambiental, ecoturismo e pesquisa científica
” (Primeira Instância, Id. 190925938).

No relatório técnico elaborado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sob o número 000688-010/2025, foi constatado, por meio de inspeção
in loco
, que o Parque Municipal se encontra parcialmente construído, em evidente estado de abandono e deterioração, resultado do desgaste natural do tempo e, possivelmente, de ações humanas, como furtos e depredação (Primeira Instância, Id. 190925938 – fls. 9/37).

Ressalta-se que o referido relatório é acompanhado de vasta documentação fotográfica que comprova as condições do local.

Em análise ao presente recurso, em um juízo de cognição não exauriente, entendo que a situação descrita nos autos é de fato relevante e que necessita de atuação do Poder Público para a preservação do Parque Municipal, especialmente considerando que é patente seu estado de abandono e sua inserção em Área de Preservação Permanente (APP), onde a função ecológica é de extrema relevância para o equilíbrio ambiental da região.

Entretanto, a atuação do Judiciário deve ser pautada pelo respeito à autonomia do Poder Executivo, que detém competência, estrutura e
expertise
para administrar e gerir os recursos públicos necessários à implementação das medidas adequadas e à consecução dos fins a que se destina o Parque Municipal.

O princípio da separação dos Poderes exige que a intervenção do Judiciário em assuntos administrativos, sobretudo em se tratando de políticas públicas, seja exercida com extrema parcimônia, de modo a não desrespeitar a discricionariedade administrativa e a capacidade de organização do ente público.

Diante desse cenário, em sede de cognição sumária, entendo razoável a adoção de medida intermediária que, ao mesmo tempo em que reconhece a relevância da situação posta, resguarda a autonomia do Município para implementar as medidas necessárias à regularização do Parque Municipal.

Nesse contexto, de maneira cautelosa e equilibrada, reputo necessária a manutenção parcial das medidas fixadas na decisão liminar, notadamente aquelas que determinaram: (
i
) a identificação das pendências existentes à regularização do Parque Municipal; e (
ii
) a elaboração de diagnóstico técnico das providências a serem adotadas com vistas à efetiva regularização e funcionamento do referido equipamento público.

Tais medidas, inclusive, contribuirão para a adequada instrução da
ação civil pública ambiental
de origem, ao possibilitar a delimitação mais precisa das circunstâncias fáticas relacionadas ao Parque Municipal, conferindo maior embasamento técnico e probatório à atuação jurisdicional.

Nesse aspecto,
a fim de preservar a eficácia das determinações acima referidas, impõe-se que o Município de Rondonópolis apresente, perante o juízo de origem, plano de trabalho acompanhado de cronograma para a conclusão dos estudos e diagnósticos técnicos, oportunizando-se manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, competindo ao Juízo
a quo
a apreciação final da matéria
.

Quanto às demais determinações constantes da decisão liminar, as quais importam em intervenção mais incisiva nas políticas públicas e nas diretrizes administrativas do Município, bem como na imposição de
astreintes
,
entendo que tais medidas devem ser indeferidas, por excederem os limites da atuação jurisdicional em sede de cognição sumária
.

O prazo de 60 (sessenta) dias fixado para apresentação de cronograma de adequação, regularização e pleno funcionamento do Parque Municipal revela-se, nas circunstâncias dos autos, exíguo e desproporcional, comprometendo a autonomia administrativa do ente municipal e invadindo o mérito das políticas públicas locais.

Referida determinação deve ser analisada à luz do contexto mais amplo da implementação das ações estruturantes, não podendo ser imposta de forma rígida e pré-estabelecida, sob pena de desconsiderar a complexidade técnico-administrativa inerente à matéria em exame.

Cumpre ainda destacar que a concessão de liminar com o objetivo de assegurar a “
entrega e perfeito funcionamento
” do Parque Municipal, nos moldes exatos dos pedidos formulados na petição inicial da
ação civil pública ambiental
, configura, na prática, provimento de natureza satisfativa plena, esvaziando a utilidade da ulterior instrução e julgamento do feito.

Outrossim, tratando-se de política pública de natureza estrutural e permanente, impõe-se, por prudência jurisdicional, que eventuais medidas coercitivas de cunho definitivo sejam precedidas de cognição exauriente, tendo em vista que não se está diante de obrigação de cumprimento simples, mas de um conjunto complexo de ações intersetoriais, que demandam articulação institucional, análise de impacto orçamentário e planejamento técnico-administrativo integrado.

Por fim, a cautela processual recomenda que, em casos de elevada complexidade técnica e repercussão na esfera de gestão pública – como é o caso da regularização e operacionalização de parque municipal –, seja assegurada ampla instrução probatória, com contraditório pleno, produção de prova pericial, manifestação das partes e, se necessário, a realização de audiências técnicas para esclarecimento das medidas cabíveis.

Diante do contexto fático e jurídico delineado, conclui-se pela
necessidade de intervenção jurisdicional pontual e proporcional
,
limitada à manutenção das medidas que visam à identificação das pendências e à elaboração de diagnóstico técnico sobre o Parque Municipal
, afastando-se, por ora, as demais determinações liminares, por implicarem ingerência indevida na esfera administrativa e por excederem os limites da cognição sumária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para restringir a decisão agravada às determinações de identificação das pendências e elaboração de diagnóstico técnico quanto à regularização do Parque Natural Municipal de Rondonópolis, com apresentação de plano de trabalho e cronograma ao Juízo de origem, facultada a manifestação do Ministério Público e a posterior apreciação pelo Juízo
a quo
, afastando-se as demais imposições liminares, inclusive quanto à multa cominatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025